Tribunal: STF
Processo: RHC 250592
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 753.024/SC, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), porque, 



    Segundo a exordial acusatória, no dia 09.07.2019 o réu agrediu Sonha Ximenes Furtado, sua ex-companheira, utilizando-se para tanto, de uma ponta de vergalhão, além de lhe ameaçar de morte. Pelo que consta dos autos, o réu assim agiu por não aceitar o término do relacionamento, vindo, inclusive, a violar medida protetiva judicialmente imposta. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    4. A dosimetria da pena só pode ser revista em habeas corpus em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso, pois a pena foi fixada com base em critérios legais e proporcionais.



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada, a qual está alinhada com a jurisprudência da Quinta Turma do STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) inobservância do princípio da consunção, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, uma vez que o recorrente teria ameaçado a vítima e, na mesma ocasião, a teria agredido, ambas no mesmo horário; (b) deve a valoração negativa dos motivos do crime ser afastada uma vez que essa se utilizou de elemento fundamental do crime, incorrendo, portanto, em bis in idem; e (c) ocorrência da reformatio in pejus, não se pode negar sua configuração, uma vez que o Tribunal estadual, apesar de ter neutralizado dois vetores (culpabilidade e antecedentes), manteve a pena-base fixada pelo Juízo de origem. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para reformar a dosimetria nos termos propostos na impetração. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as específicas questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente